Tribunal: TJES
Processo: 5014242-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014242-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014242-36.2022.8.08.0024

RECORRENTES: BANCO BRADESCO S.A., LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A., LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, DMA DISTRIBUIDORA S/A, LUZINEI SANTOS SIQUEIRA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA REVELIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREPOSTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. BANCO. GOLPE DO CAIXA ELETRÔNICO. CARTÃO DE CRÉDITO RETIDO. COMPRAS REALIZADAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DA LOJA EM QUE CARTÃO DE CRÉDITO FOI UTILIZADO. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui conta bancária vinculada ao banco Bradesco. Alega que no dia 25/02/2022, ao tentar realizar saque no caixa eletrônico situado dentro do Supermercado EPA, teve seu cartão de crédito retido pela máquina. Informa que não conseguiu solucionar a celeuma e posteriormente identificou a realização de suas compras junto ao estabelecimento Leroy Merlin, na modalidade de débito, não realizadas pela consumidora.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração da inexistência da relação jurídica de compra e venda com a loja Leroy Merlin, estorno dos valores debitados de sua conta bancária, bem como indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência das compras nos valores de R$ 4.900,00 (quatro mil, novecentos reais) e R$ 4.800,00 (quatro mil, oitocentos reais) pela autora, além de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) e danos materiais em R$9.700,00 (nove mil e setecentos reais). Ademais, diante da ausência de comparecimento de preposto da empresa LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM na audiência de conciliação e julgamento, decretou a revelia da empresa.

Nas razões recursais, o recorrente BANCO BRADESCO S.A argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço da instituição financeira, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório por danos morais estabelecido pelo juízo sentenciante.

Ademais, a recorrente LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM discorre que sua preposta não compareceu à audiência de conciliação designada para o dia 12/09/2022 porque testou positivo para COVID-19. Assim, requer a reforma da sentença para revogar a decretação de revelia. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de responsabilidade da empresa e culpa exclusiva do Banco Bradesco pelos prejuízos sofridos pelo consumidor. Também discorre sobre a inexistência de danos morais indenizáveis. Requer, por fim, a total improcedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

No tocante a preliminar arguida pela recorrente LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, entendo como devida a decretação de revelia da empresa, tendo em vista a ausência de comparecimento de preposto na audiência de conciliação designada para o dia 12/09/2022.

Embora a preposta Luzinei Santos Siqueira estivesse impossibilitada de comparecer ao ato processual, conforme comprovante de Id. n° 7296201, na carta de preposição de Id. n° 7296191 a empresa outorgou poderes de representação para diversos outros prepostos. Assim sendo, afasto a preliminar e mantenho a decretação de revelia da recorrente.

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe aos recorrentes comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, bem como a validade das compras contestadas pela recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, entendo que os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço.

Ocorre que a recorrida foi vítima de golpe praticado por terceiro, em caixa eletrônico localizado no supermercado requerido. Nesse sentido, considerando que o cartão de crédito do banco Bradesco da consumidora ficou retido no caixa eletrônico, observo a ocorrência de falha no sistema de segurança do BanCo e do Supermercado requeridos.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do banco recorrente pelo prejuízo sofrido pelo recorrido.

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela recorrida, restando inequívoca sua responsabilidade pelo prejuízo auferido pela consumidora.

Em relação a recorrente LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM observo que a empresa não adotou a devida cautela para evitar a utilização do cartão de crédito da recorrida por terceiros, como a solicitação de documento de identificação pessoal no momento da compra.

Ademais, imperativa a responsabilidade solidária da loja pelos prejuízos sofridos pela consumidora, considerando que a recorrente faz parte da cadeia de fornecedores, consoante dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços dos recorrentes, que não adotaram todas as precauções necessárias ao negócio jurídico. Por conseguinte, devida a restituição do prejuízo financeiro auferido pela consumidora, na monta de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais).

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva dos recorrentes em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Pelo contrário, restou devidamente comprovado a responsabilidade das Requeridas, não havendo o que se falar em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ante a falha na prestação de serviço das Rés, por ausência de mecanismos de segurança, pois a Requerente não forneceu deliberadamente a senha do seu cartão, ficando com o cartão retido pelo caixa eletrônico, que estava nas dependências da segunda Requerida (DMA DISTRIBUIDORA S/A), que foi utilizado indevidamente para compras na terceira Requerida (LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM), atuando as empresas rés em parceria na relação jurídica sob análise, auferindo benefícios mútuos, sendo integrantes da mesma cadeia de consumo, sendo solidariamente responsáveis por eventuais danos decorrentes do contrato como um todo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

Não pode prosperar as alegações das Requeridas, pois o Requerente foi vitima da ausência de mecanismos de segurança de todas as Rés, configurando falha na prestação de serviço, haja vista que, golpes com o uso indevido de mecanismos ou meios eletrônicos por falsários é prática previsível, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Assim, a conduta das Requeridas preenche os requisitos legais autorizadores da reparação civil previstos nos artigos 186, 187 e 927 todos do Código Civil, razão pela qual, julgo procedente os pedidos autorais, declarando a ausência de compra nos valores de R$ 4.900,00 (quatro mil, novecentos reais) e R$4.800,00 (quatro mil, oitocentos reais) pela autora, solidariamente as Rés à restituição do valor total de R$9.700,00 (nove mil e setecentos reais) à título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento solidário do valor de R$3.000,00 (três mil reais), à título de indenização por dano moral, considerando as circunstâncias que envolvem o caso, atendendo, na fixação do valor do dano moral, aos critérios de moderação, de razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, e de proporcionalidade, que considera a potencialidade danosa do ato, o nível sócio econômico da parte Autora, o porte econômico da Requerida, visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)